Tribunal: STF
Processo: RE 159925
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO REGISTRADO PELO
DETRAN, MAS  QUE TEVE QUE SER RESTITUÍDO POR SE ENCONTRAR ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE.
Não se pode impor  ao Estado o  dever de ressarcir o
prejuízo, conferindo-se ao certificado de registro do veículo, que é
apenas título de propriedade, o efeito legitimador da transação, e
dispensando-se o adquirente de diligenciar, a respeito, no cartório
competente, quanto à legitimidade do título do vendedor (Súmula
489).
Fora dos parâmetros da causalidade não é possível impor ao
Poder Público o dever de indenizar sob o argumento de falha  no
sistema de registro.
Recurso conhecido e provido.